Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA REALIZADOS POR MEIO DE APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial, para: a) declarar a nulidade do empréstimo realizado no dia 17/01/2023 no valor de R$ 2.046,63, devendo o banco tomar as providências necessárias para cancelar o contrato, baixando qualquer débito decorrente do mesmo; b) condenar o banco réu a devolver à autora todos os valores que debitados de sua conta para pagamento do supracitado contrato, devendo os respectivos valores serem atualizados pelo INPC a contar do respectivo desembolso e com juros de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54528016). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, preliminarmente, que deve ser atribuído ao recurso efeito suspensivo; argumenta ter havido litigância de má-fé da parte autora, pois esta teria sido a única responsável pelo ocorrido ao contrair empréstimos e efetuar transferências via PIX de sua própria conta, sem, contudo, comprovar ter recebido o telefonema fraudulento em 17/01/2023. Argumenta que a recorrente não registrou Boletim de Ocorrência; e que o Banco recorrente não tem interesse nos empréstimos e transferências mencionados, atribuindo a culpa exclusivamente à parte recorrida e alegando a perda superveniente do objeto e carência de interesse processual. No mérito, alega que não houve comprovação da recepção do telefonema fraudulento, nem demonstração de falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente; enfatiza que as transações foram realizadas pelo dispositivo da recorrida, sem ato omissivo ou comissivo do Banco que pudesse ser relacionado ao dano alegado. Argumenta que o caso não configura fortuito interno, afastando-se assim a aplicação da Súmula 479 do STJ; e alega ter sido vítima de dano à imagem pelos fraudadores. Ressalta a responsabilidade da consumidora na conservação de suas informações pessoais e na utilização das ferramentas de segurança do banco; por fim, argumenta que os valores são devidos pela recorrida, opõe-se à anulação do contrato de empréstimo e nega ter causado qualquer dano moral à recorrida.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. Das preliminares de litigância de má-fé, de perda superveniente do objeto e de falta de interesse processual. As preliminares restantes se fundam na tese de culpa exclusiva da vítima e se confundem com o mérito da causa, de forma que serão analisados conjuntamente.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), com a incidência da Súmula 297 do STJ.
8. Cinge-se a controvérsia à discussão sobre a regularidade da contratação de empréstimo e responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária após a requerente instalar aplicativos maliciosos em seu smartphone por orientação de terceiro que se fez passar por funcionário do banco recorrente.
9. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "*o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
10. A jurisprudência do STJ entende que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (REsp 1197929/PR).
11. E a Súmula 479 do STJ estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
12. No caso, contudo, não há prova de participação do recorrente para a consumação da fraude, de modo a caracterizar o fortuito interno. É certo que crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste ao recorrente.
13. Não obstante as alegações da recorrida, não há indicação de participação do recorrente, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a recorrido não adotou as cautelas necessárias. Assim, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrente, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC).
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões e de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.